Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Se não bastasse, não há sequer relação jurídica estabelecida entre o cedente e a parte autora, nem mesmo qualquer demonstração de que aquele possa ser alcançado pelo resultado do processo.
2. O parágrafo único do art. 7o c/c §1o do art. 25, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. A instituição financeira que firma contrato de financiamento acessório, mediante cessão do crédito, responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços pactuados.
3. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pelo consumidor, além do dano material ocasionado a este, com apoio no art. 35, III, do CDC.
4. Caracterizado o dano moral sofrido pela parte autora ao ser exposta a um constrangimento ilegítimo, quer pela negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, quer pelas promessas de resolução da falha na prestação de serviço não cumpridas, gerando o dever de indenizar. “Quantum” indenizatório fixado conforme os parâmetros legais.
5. Recurso conhecido e não provido.